Tribunal: TCU
Processo: 034.400/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a ao pagamento de débito e de multa diante de superfaturamento detectado no contrato destinado à prestação dos serviços de supervisão e de assessoria à fiscalização das obras de prolongamento dos molhes da barra do porto de Rio Grande/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em fase de apreciação de Recurso de Revisão, interposto por Ecoplan Engenharia Ltda. contra o Acórdão 1298/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que julgou suas contas irregulares, condenando-a ao ressarcimento de débito, solidariamente com os demais responsáveis, e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 de Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, do Recurso de Revisão interposto por Ecoplan Engenharia Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente.